Tribunal: TJPA
Processo: 0802991-55.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14164 - Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0802991-55.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: ANDRIELY DO SOCORRO SILVA CUNHA, ANDREW ERICH SILVA DE SOUSA

INTERESSADO: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

INTERESSADO: ANDREW ERICH SILVA DE SOUSA, ANDRIELY DO SOCORRO SILVA CUNHA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. DISCUSSÃO RESTRITA AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 655/STF, por versar sobre o valor da indenização por dano moral fixado em razão de morte de detento sob custódia do Estado. A agravante alegou afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a fixação do
quantum
indenizatório por dano moral permite o trânsito do recurso extraordinário, à luz dos princípios constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF firmou, no Tema 655, que a controvérsia sobre o valor da indenização por dano moral tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral.

4.
A pretensão de reavaliar o
quantum
indenizatório demanda reexame de fatos e normas infraconstitucionais, vedado em recurso extraordinário.

5.
O Tema 592, sobre responsabilidade objetiva do Estado, não afasta a incidência do Tema 655 quando o debate se restringe ao valor da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A discussão sobre o valor da indenização por dano moral é matéria infraconstitucional e não admite recurso extraordinário, conforme o Tema 655/STF.

A invocação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando voltada ao quantum indenizatório, não caracteriza repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.030, I; CF/1988, art. 102, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 743.771 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.02.2014 (Tema 655); STF, RE 841.526 RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.03.2017 (Tema 592); STF, ARE 1426200 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
32
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
20 a 27 de agosto de 2025
), por unanimidade,
desprover

o agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ANDRIELY DO SOCORRO SILVA CUNHA
e
ANDREW ERICH SILVA DE SOUSA
(ID
27187436
)
,

com fulcro no
s
art
s
. 1.030, §2º,
c/c art. 1.021,
do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID
26432863
), que
negou seguimento a
o recurso e
xtraordinário

com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da tese jurídica vinculante do
Tema nº
655/RG
(
ARE 743771
)
.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese
,

que a mencionada tese de repercussão geral, firmada há mais de dez anos, não mais reflete a realidade constitucional atual, sendo indevida a sua aplicação. Isto porque a matéria objeto
do recurso – valor da indenização por danos morais decorrentes de morte de detento sob custódia estatal
– deve ser avaliada de acordo com os princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da reparação por dano moral
sofrido por famílias humildes pela perda de entes queridos. Desta forma, configurada a
relevância jurídica, social e econômica, notadamente por envolver a violação dos princípios
de tais princípios, necessário o reconhecimento da repercussão geral.

Finalizou alegando
que a indenização de R$ 50.000,00 arbitrada
no
acórdão
impugnado pelo recurso extraordinário
(
ID
nº

23400135
)
seria
desproporcional à gravidade do dano sofrido,
motivo por que o recurso excepcional
deve
ser alçado ao STF,
para rediscussão do valor arbitrado.

O Estado
do Pará
apresentou as c
ontra
rrazões (ID

27818960
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo
dispensado
, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

O
agravo volta-se contra
a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com base no Tema
655
da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, alegando
que há repercussão geral no presente caso pois “
a responsabilidade estatal e o quantum indenizatório são matérias predominantemente constitucionais, não sendo válido limitar os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade ao âmbito infraconstitucional
”
.

No entanto, os argumentos expendidos pel
a
agravante não merecem acolhida.

A decisão monocrática agravada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC/2015, por considerar que a discussão sobre o
quantum indenizatório por dano moral
possui natureza
infraconstitucional
, nos termos da
tese firmada pelo STF no Tema 655
:

“A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.”

(ARE 743.771 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.02.2014)
.

A agravante busca, por meio do presente agravo, sustentar a existência de
repercussão geral
sobre a aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor indenizatório, invocando ainda o
Tema 592 do STF
, que trata da responsabilidade objetiva do Estado por morte de preso sob custódia, conforme fixado no RE 841.526 RG.

Contudo,
conforme se lê na peça interposta, em confronto com a decisão agravada, a irresignação
nasce pela
minoração do
quantum
indenizatório, que, segundo a Primeira Turma de Direito Público do Estado do Pará “
deve ser encarado tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”, e, por este motivo, juntamente com o cotejo de casos semelhantes, entendeu que a indenização deveria ser reduzida para R$ 50.000,00. (Voto ID n.º
23079393
).

Embora o acórdão recorrido tenha, de fato, reconhecido a responsabilidade objetiva do Estado com fulcro no Tema 592, não é essa a matéria impugnada no recurso extraordinário. O ponto controvertido
, como mostrado,
cinge-se à
mensuração do quantum indenizatório
, ponto que, conforme entendimento pacífico do STF, envolve a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos e interpretação de normas infraconstitucionais (notadamente princípios do direito civil e critérios jurisprudenciais), de modo que
não enseja repercussão geral
, nos termos do Tema 655.

Nesse sentido:

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Indenização por dano moral. Proporcionalidade. Tema nº 655-RG/STF. Ausência de repercussão geral.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação.

II. Questão em discussão

2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

III. Razão de decidir

3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

4.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de matéria constitucional da controvérsia relativa à modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 655).

5. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF)

IV. Dispositivo

6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.

7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

(ARE 1503827 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente),
Tribunal Pleno,
julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
15-10-
2024 PUBLIC
16-10-2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na observância, pela Corte de origem, da sistemática da repercussão geral.

2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação, na origem, dos Temas nº 181, 339, 417 e 655/RG, concluindo evidenciada usurpação da competência do Supremo para apreciar o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos arts. 944 e 950 do CC sem observância da cláusula de reserva de plenário, em ofensa à Súmula vinculante nº 10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar a sistemática da repercussão geral para obstar o prosseguimento do recurso extraordinário, o órgão reclamado incidiu em erro a configurar usurpação de competência do
Supremo; e (ii) se houve o afastamento da incidência de preceito legal por órgão fracionário de tribunal, em violação à Súmula vinculante nº 10.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência do órgão judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl 42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).

5. Não se admite, em reclamação, o reexame do enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelo tribunal de origem, salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica no caso.

6.
Dissentir
das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.

7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas, inexiste violação à Súmula vinculante nº 10.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno desprovido.

(Rcl 67231 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
25-02-
2025 PUBLIC
26-02-2025)

No caso dos autos, o acórdão impugnado está em
conformidade com o entendimento fixado pela Corte Suprema
, não se tratando de hipótese de distinção fática nem de superação do precedente.

Desta forma, necessário o reconhecimento
acertad
o

d
a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário proferido pela
decisão de ID n.º
25409470
, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do STF
motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso e
xtraordinário
,
em virtude de não haver distinção que afaste
a aplicação

da
tese jurídica vinculante do Tema
655
/STF.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Após escoado o prazo, retornem os autos para análise dos agravos
interpostos sob ID n.º
27485017 e ID n.º 27485018.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 27/08/2025